Tribunal: STF
Processo: Pet 8401
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de queixa-crime apresentada por Vanderlan Viera Cardoso, contra Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139, 140, todos combinados com o art. 141, III, do Código Penal.



    Consta da inicial que, no dia 12.9.2019, o querelado, em publicação veiculada em sua rede social na plataforma Facebook, proferiu ofensas múltiplas ao querelante, assim transcritas na peça acusatória: 



    “primeiro queriam a goela a baixo, e conseguiram, mas agora nós vamos brigar, vai ter alguma solução, porém conseguiram convencer senadores, que votaram em um crime, que é a Lei da nova telecomunição, que é pra ressuscitar a falida operadora OI com 110 bilhões. Goiás se lembra muito bem dessa situação, em que, na época, o deputado federal Daniel Vilela acabou perdendo a eleição para o governador principalmente por essa situação que ele defendeu, que ele foi o principal responsável. Ai ontem eu vejo o COMERCIANTE, o NEGOCIADOR, o VIGARISTA, senador goiano VANDERLAN CARDOSO comandando a sessão para pedir votos e que todos aprovassem essa lei da nova telecomunicação que ressuscitar a operadora OI por 110 bilhões, eu pergunto, TEM OU NÃO PROPINA AI GENTE? Alguém aprova isso espontaneamente?



    Alega-se que as falas descritas não são vinculadas ao exercício do mandato, de forma que não incide sobre elas a imunidade parlamentar, na dicção do art. 53 da Constituição Federal. 



    Requer-se, ao final, a condenação do acionado às penas dos delitos referidos. 



    Em despacho de 27.9.2019, determinei a notificação do requerido para manifestar-se sobre a queixa no prazo de 15 dias (eDOC 7). 



    Em 21.11.2019, veio aos autos a defesa preliminar (eDOC 10).



    Ato contínuo, abri vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDOC 18). 



    O Vice-Procurador-Geral da República manifestou-se pela rejeição da queixa-crime, por compreender as falas expostas como acobertadas pela imunidade parlamentar (eDOC 20).



    A Segunda Turma recebeu a queixa-crime, em acórdão assim ementado (eDOC 24):



    Penal e Processo Penal. Rebebimento de Queixa-crime por difamação, injúria e calúnia. Liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Exercício da manifestação de opinião que aparentemente excede as balizas constitucionais. Declarações com verossímil intuito caluniante. Inaplicabilidade da proteção constitucional. Imunidade parlamentar. Manifestações proferidas nas redes sociais. Não incidência. Necessidade de vinculação com o exercício do mandato. Doutrina e precedentes. Ausência, in casu, de nexo funcional com o exercício do mandato. Prescrição de parte da pretensão punitiva. Recebimento parcial da queixa-crime pelo delito de calúnia. 



    No eDOC 28, o querelado apresentou “RETRATAÇÃO FORMAL DAS AFIRMAÇÕES CALUNIOSAS declaradas em desfavor do querelante Vanderlan Vieira Cardoso”. Requereu a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso VI, do Código Penal.



    Intimado, o querelante não se manifestou (eDOC 39).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção da punibilidade (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    O art. 143 do Código Penal preceitua que “o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena”.



    O inciso VI do art. 107 do Código Penal complementa que a retratação do agente, nos casos em que a lei a admite, implica a extinção da punibilidade.



    Diversamente do que ocorre com o perdão, a retratação não consiste em ato bilateral, de modo que prescinde da anuência do ofendido. O parágrafo único do art. 143 do Código Penal apenas faculta ao querelante exigir que a retratação seja formalizada nos mesmos meios de comunicação da ofensa.



    No caso dos autos, a retratação é clara e inequívoca. O ofendido, devidamente intimado, não se manifestou, tampouco fez uso da faculdade acima mencionada.



    Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República e julgo extinta a punibilidade do querelado, com fundamento no art. 107, inciso VI, do Código Penal.



    Intimem-se. Publique-se.



    Após, arquivem-se os autos.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente